Tribunal: TJSP
Processo: 1011990-93.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - transporte aéreo de mercadorias - interesse de agir configurado - acordo entabulado que refere conhecimento de transporte e sinistro diverso - ausência de prova cabal do pagamento da indenização - art. 786 do Código Civil - Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal - prova da quitação que deve se dar por documento idôneo - juntada de

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - transporte aéreo de mercadorias - interesse de agir configurado - acordo entabulado que refere conhecimento de transporte e sinistro diverso - ausência de prova cabal do pagamento da indenização - art. 786 do Código Civil - Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal - prova da quitação que deve se dar por documento idôneo - juntada de comprovante de pagamento em valor superior ao do sinistro aqui debatido - composição do valor não demonstrada oportunamente - sub-rogação não caracterizada - ilegitimidade ativa - ação julgada extinta, sem apreciação do mérito - recurso provido para esse fim.